Tribunal: TJDFT
Processo: 0704800-14.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO DEVIDOS. SÚMULA 519 STJ. TEMA REPETITIVO 408 STJ. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO NAS VIAS RECURSAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ENTE PÚBLICO. CABIMENTO. PARÂMETRO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Havendo o trânsito em julgado da decisão que refutou a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, não há que se cogitar a rediscussão do tema, ante o efeito negativo da coisa julgada, previsto nos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil.
2. Súmula 519-STJ: (N)a hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. 2.1. Tema Repetitivo 408-STJ: (N)ão são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 2.2. Nessa perspectiva, tem-se que, se a impugnação é acolhida (ainda que parcialmente), serão arbitrados honorários em benefício do executado, enquanto se ela é rejeitada, não cabem novos honorários advocatícios em desfavor do executado.
3. Na hipótese dos autos, com o provimento do agravo de instrumento e do recurso especial interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, inverteu-se os ônus sucumbenciais.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.